Tribunal: STF
Processo: RMS 34404
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Pedido de destaque. Apenas produz efeitos após deferimento pelo relator. Atendimento não é obrigatório. Discricionariedade. Artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019. 4. Pedido de sustentação oral no agravo interno. Admissível contra decisão do relator que extingue ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação. Art. 131, § 2º, do RISTF c/c art. 937, § 3º, do CPC. Incabível no caso dos autos. Precedente. 5. Embargos de declaração rejeitados.